Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726388-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DO TERRITORIO E HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA D E S P A C H O Na Decisão de ID 13043659, deferi a antecipação de tutela recursal para suspender a realização de derrubadas no Condomínio Residencial Jardim Vitória até o julgamento final do presente recurso. Diante da manifestação de ID 15412753, defiro o pedido do ente público para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Condomínio Residencial Jardim Vitória forneça a lista de associados no momento do ajuizamento da Ação e indique no mapa a localização da ocupação de cada um deles. Após, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Brasília, domingo, 5 de abril de 2020, às 21h54min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator